Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LAUDOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objeto deste recurso é a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida no juízo singular, sob fundamentação dissonante daquela exposta na petição inicial. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. In casu, o agravante foi considerado inapto para o cargo público, mesmo apresentando laudo complementar solicitado que atesta condição oposta. Se apresentado laudo particular que demonstre a capacidade para o exercício do cargo pretendido, remanesce, ao menos em sede prefacial, a possibilidade de manutenção do candidato na lista de classificação para a realização das demais fases do certame, em prestígio ao princípio da razoabilidade. Precedentes desta Corte.
3. Ademais, o candidato já ocupa referido cargo público, mas na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que, ainda, não parece indicar que sua condição tem o condão de colocá-lo em risco ou criar situações perigosas a terceiros, sob pena de se admitir, prima facie, sua incapacidade para continuar exercendo as atribuições inerentes à função policial.
4. Sem prejuízo, o perigo da demora também ressai da espécie em análise, notadamente pela impossibilidade de o agravante realizar as próximas etapas eliminatórias do certame, sendo alijada a possibilidade de concorrer ao cargo público no Distrito Federal, caso não mantida a medida prefacial até o julgamento do mérito da demanda embrionária, oportunidade em que referida (in)aptidão poderá ser analisada de forma acurada, após regular instrução probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.